Tribunal: TJDFT
Processo: 0751389-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores supostamente devidos pelo réu em decorrência da utilização de cartão de crédito. O banco alega ter celebrado contrato com o réu e aponta inadimplência no pagamento das faturas, totalizando R$ 32.601,73. O réu, devidamente citado, não apresentou contestação, configurando-se a revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia conduz, por si só, à procedência do pedido; e (ii) estabelecer se a instituição financeira demonstrou adequadamente a existência da relação contratual e da dívida cobrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não implica, necessariamente, a procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e pode ser afastada quando não há elementos de prova suficientes para corroborá-los. As alegações não são verossimilhantes.
4. O ônus da prova da existência da relação jurídica e da dívida recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
5. Documentos unilateralmente produzidos, como faturas emitidas pela própria instituição financeira, não são suficientes para comprovar a contratação e o débito imputado ao réu.
6. A ausência de contrato assinado ou de outro meio idôneo de comprovação da aceitação do consumidor impede a vinculação do réu às obrigações alegadas pelo banco.
7. A sentença que julgou improcedente a cobrança deve ser mantida, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. Acórdão 1970994, 0713967-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 06/03/2025.